Tribunal: TJDFT
Processo: 0729971-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de determinar que a instituição financeira ré se abstenha de cobrar e executar valores decorrentes de operações de crédito rural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreria no vício da omissão no que se refere ao suposto preenchimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural (MCR) por parte dos ora embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao anotar que as “supostas dificuldades no fluxo de caixa dos mutuários (agravantes), decorrentes da alegada queda no preço da arroba bovina nos anos de 2022 e 2023, ainda não foram devidamente esclarecidas, até mesmo pela fase inicial do procedimento de origem, o que obsta a constatação, neste momento, do cumprimento dos requisitos indispensáveis para alongamento do prazo de vencimento das operações de crédito rural à luz dos requisitos previstos no Capítulo 2, Seção 6, item 4, do Manual de Crédito Rural (MCR)” (ID 78517051). Esta Turma Cível foi expressa ao assentar que as “simples menção a supostas dificuldades financeiras no pagamento de prestações decorrentes das operações de crédito rural contratadas não é circunstância suficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação” (ID 78517051).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de agravo de instrumento, sem a presença do vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.